Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703871-39.2021.8.07.0018 RECORRENTE: T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. BASE DE CÁLCULO DO ISS. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. IRREGULARIDADE FORMAL (CPC 1.010, II e III). PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Não se conhece da apelação cujas razões são incongruentes com os fundamentos da sentença que indeferiu a inicial. No recurso especial, a recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 195, inciso I, alínea “b”, 145, § 1o, 146, inciso III, alínea “a”, e 150, incisos II e IV, e § 7o, todos da Constituição Federal, aduzindo que a lei complementar federal é a única competente a discriminar qual a base de cálculo do tributo municipal, de modo que, em seu entendimento, é ilegal uma lei municipal que legitime a cobrança do ISS sobre ele mesmo e sobre tributos federais. Acrescentando que a LC no 116/2003 não prevê que o ISS e os tributos federais devem compor a base de cálculo do ISS. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID Num. 45010512 - Pág. 25). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido pois, “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Da mesma forma, não merece ser admitido o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa aos artigos 195, inciso I, alínea “b”, 145, § 1o, 146, inciso III, alínea “a”, e 150, incisos II e IV, e § 7o, todos da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto “se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’” (ARE 1400098 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017